Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004121-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. B. D. S. (AGRAVADO), M. S. D. S. (AGRAVADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), MARIO DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.257.881-66 (AGRAVANTE), MARIA DO BONDESPACHO - CPF: 040.244.081-19 (AGRAVADO), MARIA DO BONDESPACHO - CPF: 040.244.081-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004121-37.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIO DE ALMEIDA DOS SANTOS.

AGRAVADOS:
E. B. D. S., M. S. D. S., representados pela genitora MARIA DO BONDESPACHO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROTEÇÃO AO INTERESSE DO MENOR

– CONSSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há qualquer prova da quitação do débito referente às parcelas entre janeiro de 2014 a outubro de 2018, sob o rito de penhora, haja vista que a quitação mencionada é referente ao débito alimentar do período de novembro/2018 a janeiro/2019, sob o rito de prisão.

A mera alegação de incapacidade financeira não é capaz de afastar a responsabilidade do alimentante, haja vista a proteção do interesse do menor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004121-37.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIO DE ALMEIDA DOS SANTOS.

AGRAVADOS:
E. B. D. S., M. S. D. S., representados pela genitora MARIA DO BONDESPACHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por
MARIO DE ALMEIDA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000109-54.2019.8.11.0032, ajuizado por E. B. D. S. e M. S. D. S., representados pela genitora MARIA DO BONDESPACHO, em face do recorrente,
indeferiu
as justificativas relativas ao pagamento dos alimentos convencionados entre as partes e remeteu o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação.

Em suas razões recursais (id. 203498662), a parte agravante sustenta que sempre pagou os valores devidos, tanto que nos autos do cumprimento de sentença pelo rito da prisão, processado em autos apartados, a genitora compareceu à secretaria e confirmou que os pagamentos estavam sendo realizados em espécie e em dia, o que culminou na extinção daquela execução, com parecer favorável do
parquet
.

Assim, sustenta que a declaração lá prestada seria suficiente para atestar o adimplemento das parcelas ditas em aberto debatidas nestes autos, referentes ao período de janeiro/2014 e outubro/2018, executados pelo rito da penhora.

Acrescenta que deve ser levado em conta o fato de que recebe pensão por invalidez do INSS em razão de cegueira, de ser pai de outra filha que também necessita dos alimentos, além das dificuldades que encontra para o adimplemento da obrigação no valor indicado em razão da sua deficiência e por ser analfabeto.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito e o
periculum in mora
decorrem da patente impossibilidade de adimplemento do valor apontado no cumprimento de sentença.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para
“determinar a suspensão dos atos de execução do título inquinado de vicio”
e, no mérito, o provimento do recurso
“reconhecendo o cumprimento da obrigação e ainda a impossibilidade de pagamento, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante juntado aos autos”.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista o pedido de justiça gratuita.

Tutela de urgência deferida para que seja
obstada a constrição judicial nas contas bancárias do agravante até o julgamento meritório do agravo.

Contrarrazões no Id. 211286678, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por
MARIO DE ALMEIDA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000109-54.2019.8.11.0032, ajuizado por E. B. D. S. e M. S. D. S., representados pela genitora MARIA DO BONDESPACHO, em face do Recorrente,
indeferiu
as justificativas relativas ao pagamento dos alimentos convencionados entre as partes e remeteu o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação.

A parte agravante sustenta que sempre pagou os valores devidos, tanto que nos autos do cumprimento de sentença pelo rito da prisão, processado em autos apartados, a genitora compareceu à secretaria e confirmou que os pagamentos estavam sendo realizados em espécie e em dia, o que culminou na extinção daquela execução, com parecer favorável do
parquet
.

Assim, sustenta que a declaração lá prestada seria suficiente para atestar o adimplemento das parcelas ditas em aberto debatidas nestes autos, referentes ao período de janeiro/2014 e outubro/2018, executados pelo rito da penhora.

Acrescenta que deve ser levado em conta o fato de que recebe pensão por invalidez do INSS em razão de cegueira, de ser pai de outra filha que também necessita dos alimentos, além das dificuldades que encontra para o adimplemento da obrigação no valor indicado em razão da sua deficiência e por ser analfabeto.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, em 2011 os genitores firmaram acordo para fins de pagamento de alimentos aos filhos em comum do casal, devidamente homologado nos autos de n. 0000111-22.2011.8.11.0032, no qual se convencionou alimentos no percentual de 50% do salário mínimo vigente.

Na sequência, diante do suposto inadimplemento, foi solicitado o desarquivamento e proposto, nos próprios autos, o cumprimento de sentença relativo as três ultimas parcelas (novembro/2018 a janeiro/2019) pelo rito da prisão civil e, paralelamente, em autos apartados, registrados sob o n. 1000109-54.2019.8.11.0032, referente a janeiro/2014 a outubro 2018, pelo rito da penhora.

Assim, verifica-se que
a mencionada manifestação da genitora das alimentadas sobre a quitação do débito alimentar é referente aos autos de execução pelo rito da prisão (PJE 0000111- 22.2011.8.11.0032 – id 61013897, fls 32/41; id 73350699, id 73519789), que não se confunde com a dívida objeto da execução pelo rito da penhora (PJE 1000109-54.2019.8.11.0032), que deu azo ao recurso de agravo em análise.

Assim, verifica-se que
a pretensão é de recebimento dos valores remanescentes/pretéritos (entre janeiro de 2014 / outubro de 2018), que não perdem o caráter alimentar, apenas não se submetem mais à decretação da prisão civil.

Portanto, não há qualquer prova da quitação do débito referente às parcelas entre janeiro de 2014 / outubro de 2018, sob o rito de penhora.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante sustenta a impossibilidade, ao argumento de que recebe pensão por invalidez do INSS, bem como que é pai de outra filha que também necessita de alimentos, no entanto, não traz aos autos qualquer documento que comprove a sua alegada impossibilidade do cumprimento do pagamento alimentar.

Assim, a mera alegação de incapacidade financeira não é capaz de afastar a responsabilidade do alimentante, haja vista a proteção do interesse do menor.

Neste sentido:

“Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Alimentos provisórios. Fixação. Pressupostos presentes. Urgência demonstrada. Decisão mantida. Gratuidade. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, a fim de resguardar e priorizar as necessidades da criança. A mera alegação de incapacidade financeira, desacompanhada de provas, não é apta a ensejar a redução dos alimentos provisórios fixados em favor do alimentado, ante a prestação de alimentos deve resguardar a necessidade da criança de forma prioritária. (TJ-RO - AI: 08017773720198220000 RO 0801777-37.2019.822.0000, Data de Julgamento: 22/10/2019).”

Dispositivo.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024